Tribunal: TJSP
Processo: 0050047-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050047-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente ANDRE LUIZ SCHEFFER.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a ordem, pela
perda de seu objeto. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0050047-17.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Habeas Corpus Criminal no 0050047-17.2019.8.26.0000 2a Vara
de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de
Bens e Valores da Capital de São Paulo.
Impetrante/Paciente: Andre Luiz Scheffer
Voto no 36.231.
1. Em seu próprio favor o réu André
Luiz Scheffer impetrou “habeas corpus” alegando sofrer ilegal
constrangimento imposto pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal Central da Comarca de São Paulo, nos autos no
1504813-30.2019.8.26.0228, e pelo MM. Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro, nos autos no
0024725-60.2019.8.19.0203, porque preso preventivamente há
oito meses sem que até o momento a instrução criminal tenha
se encerrado.
Por tal motivo, pleiteia a concessão da
ordem para ser convertida a sua prisão preventiva em medidas
cautelares alternativas, expedindo-se alvará de soltura.
Diante de informação do Cartório, o
digno Presidente da Seção de Direito Criminal determinou o
processamento deste “writ”, que diz respeito à ação penal que
tramita nesta Comarca e que cópia integral da inicial fosse
encaminhada à Presidência do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (fls. 4 e 6).
Prestadas as informações requisitadas,
a douta Procuradoria de Justiça opinou por se julgar a ordem
prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0050047-17.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara de Crimes Tributários, Organização
Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São
Paulo, para onde a ação penal foi remetida, que se trata de
denúncia contra o paciente e outra pessoa, como incursos nos
artigos 2o da Lei no 12.850/2013 e 171, “caput”, c.c. 14, II, na
forma do 69, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida
pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal Central. O paciente
foi citado e apresentou resposta à acusação. Ratificado o
recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução
para 21 de maio de 2019 e nela foram ouvidas testemunhas,
bem como deferida liberdade provisória ao paciente, mediante
comparecimento
aos
atos
do
processo,
comparecimento
mensal em Juízo e pagamento de R$.10.000,00 a título de
fiança. Posteriormente, foi revogada a liberdade provisória
diante do não recolhimento da fiança. No dia 10 de dezembro
de 2019 foi realizada audiência de instrução, tendo a defesa
desistido da testemunha restante, o que foi homologado, e
decidiu o referido Juízo de Direito da 1a Vara Criminal por
remeter os autos ao Juízo de Direito dos Crimes Tributários,
em função da Resolução no 811/2019 do Tribunal de Justiça
deste Estado. No entanto, foi proferida decisão declarando a
incompetência do Juízo da Vara dos Crimes Tributários, dada a
insuficiência de réus para caracterizar o crime previsto no
artigo 2o da lei no 12.850/2013. Aguarda-se o decurso do prazo
de recurso e cumprimento dessa decisão (fls. 31/35).
Compulsando os autos da ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0050047-17.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
pelo sistema eSAJ e consoante informou a douta Procuradoria
de Justiça, na audiência realizada no dia 10 de dezembro de
2019, a autoridade impetrada assim decidiu “(...). Verifiquei
nesta data, conforme manifestação das partes, que os réus foram
denunciados como incursos, dentre outros delitos, pelo artigo 2o da
Lei n.o 12.850/2013, o que enseja a redistribuição dos autos para a
Vara especializada, tratando-se de competência absoluta em razão
da matéria. Assim, nos termos dos artigos2o e 3o, §1o, da Resolução
811/2019 do E. TJSP, redistribua-se a uma das Varas de Crimes
Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores
da Capital, com as cautelas de praxe. Sem prejuízo, e nos termos
da decisão de fls. 358/359, casso a fiança anteriormente arbitrada,
presumindo-se a hipossuficiência, conforme entendimento mais
recente do STJ, e determino a expedição de alvará de soltura
clausulado em favor dos réus, mantendo-se, no mais, as medidas
cautelares anteriormente impostas. Dou a presente por publicada e
as partes por intimadas.” Os alvarás de soltura foram expedidos
(fls. 457/463 do processo crime).
Assim, já deferida ao paciente liberdade
provisória sem pagamento de fiança e ele posto em liberdade,
não mais se pode cogitar do alegado constrangimento ilegal,
pois perdeu objeto a ordem impetrada, que por isso deve ser
julgada prejudicada.
3. Destarte, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -